Tribunal: STF
Processo: ARE 1430267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS PELO DECRETO 8.426/2015. ART. 27, PARÁGRAFO 2.º. LEI Nº. 10.865/04. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 150 E 195, § 12, DA CF/88, E AO ART. 97, DO CTN.



    1. Apelação interposta por COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA contra sentença que, em mandado de segurança, julgou improcedente o pedido objetivando a declaração da inexistência de obrigação tributária quanto ao pagamento de PIS e COFINS, nos termos do Decreto nº 8.426/2015.



    2. O entendimento assentado nesta Corte é no sentido da legalidade do Decreto nº 8.426/15, sobretudo porque obedecidos os percentuais previamente estabelecidos nas legislações instituidoras das referidas contribuições sociais. Precedentes: PROCESSO: 08069095420184058201, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 29/07/2019, PUBLICAÇÃO:; PROCESSO: 08002515920194058401, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1º Turma, JULGAMENTO: 17/07/2019, PUBLICAÇÃO:; PROCESSO: 08100861120184058400, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 10/07/2019, PUBLICAÇÃO:; PROCESSO: 08073798520184058201, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERALROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 31/05/2019, PUBLICAÇÃO:.



    3. O art. 27, parágrafo 2º, da Lei nº 10.865/04, autoriza o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, até o limite de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) respectivamente.



    4. Estabelecidos os patamares máximos, o efeito prático da autorização legislativa foi o de facultar a anulação parcial da tributação via Decreto, realizando-se, assim, a adoção de técnicas legislativas de ampliação controlada da autonomia do aplicador, permitindo, na seara tributária, o recolhimento parcial de 0,65% e 4%. Portanto, o reestabelecimento das alíquotas foi praticado dentro dos limites legais. Precedentes desta Corte e do STJ: PROCESSO: 08087992220184058300, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 31/10/2018; STJ - REsp: 1586950 RS 2016/0049204-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 19/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017.



    5. Da mesma forma, a legitimidade da incidência das alíquotas do PIS e da COFINS previstas no Decreto 8.426/2015 sobre as receitas financeiras é matéria pacífica na jurisprudência do STJ, independentemente de terem ou não natureza operacional os rendimentos respectivos. (REsp 1699117/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).



    6. Quanto ao creditamento de despesas financeiras, esta Corte Regional tem se posicionado no sentido de que as previsões legais atinentes a esse desconto (redação original dos arts. 3º, V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) foram revogadas pelo art. 37 da Lei 10.865/2004, não configurando ofensa ao princípio da não-cumulatividade. Precedentes: PROCESSO: 08069095420184058201, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 29/07/2019, PUBLICAÇÃO:, TRF5, 2ª T, PJE 0801606-96.2017.4.05.8200, Rel. Des. Federal. Leonardo Carvalho, j. 11/06/2019.



    7. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; 195, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente